Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a vítima afirmado, de maneira harmônica e coerente, que o Apelante foi um dos três assaltantes que subtraiu seu veículo e seus bens, mediante emprego de arma, tendo o réu sido encontrado na posse do veículo, não há falar em absolvição, nem em desclassificação para o crime de receptação culposa, porquanto sobejamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo.
2. Recurso conhecido e desprovido.